Tribunal: STF
Processo: Rcl 44612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    Segundo o Reclamante, nos autos da ação trabalhista nº 0000218- -62.2018.5.12.0026, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, discute-se sobre direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, amoldando-se a hipótese ao tema versado no paradigma de controle indicado. 
    Requer-se medida liminar para que a tramitação do processo trabalhista seja suspensa até julgamento desta Reclamação.
    No mérito, pede-se que o processo trabalhista permaneça sobrestado até o julgamento do Tema 1.406, inclusive com a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.
    Intimado para informações, o Tribunal Superior do Trabalho afirmou que não houve manifestação sobre a matéria arguida nesta reclamação no julgamento do recurso ordinário perante o Tribunal Regional e que pende de apreciação agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista. Informou, ainda, que, em 18/6/2020, a parte autora requereu a suspensão do feito em razão da decisão proferida no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046) e que os autos se encontram conclusos ao Ministro Relator.
    É o relatório.
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a questão concernente à validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente é pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.
    Parece ser esse o caso dos autos da ação originária. A controvérsia em análise na reclamação trabalhista refere-se à pretensão de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio.
    Depreende-se, portanto, que a ação de origem versa sobre a validade de instrumento coletivo que fixou grau de insalubridade aplicável para aferição do percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade.
    Essa questão parece se amoldar, sem maiores disceptações, ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0000218-62.2018.5.12.0026 até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator